Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, § 1o, inciso II, c/c o artigo 298, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, após colisão com outro veículo em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante do caderno processual é suficiente para manter a condenação; e (ii) estabelecer se é possível substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal dos policiais e da vítima, coerente e colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirma os sinais de alteração da capacidade psicomotora do réu, como fala desconexa, andar cambaleante, olhos vermelhos e odor etílico, demonstrando a prática do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. O laudo de exame de corpo de delito produzido pelo Instituto de Medicina Legal atesta a embriaguez do réu, constituindo prova técnica idônea e suficiente, independentemente do método de aferição utilizado.
5. A condução do veículo sem habilitação foi devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais, incidindo a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. A substituição da pena privativa de liberdade não é cabível diante das circunstâncias judiciais avaliadas na sentença e da reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, caput e § 1o, II; 298, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635309, 0710417-30.2022.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/11/2022, PJe 13/11/2022; TJDFT, Acórdão 2065071, 0719047-70.2025.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/11/2025, DJe 15/11/2025.